Tribunal: STF
Processo: HC 262702
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS: 1,3KG DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA APLICAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA CONDENAÇÃO: INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.10.2025, por Maykon David da Silva Barros e outros, advogados, em benefício de Kaique Cesar Santos de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 1.027.239/SP.



O caso



    2. O paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecentes, quando flagrado com quatro tijolos de maconha (1,300kg), dois aparelhos celulares e R$ 3.230,00 em notas diversas.



    Em 15.7.2025 sobreveio sentença condenatória, por tráfico de entorpecentes, à pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, mantida a prisão preventiva, por persistirem os fundamentos legais que levaram à sua decretação (fl. 35, doc. 5).



    3. Alegando incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2219542-15.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA DE FLAGRANTE. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM REGIME SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Kaique Cesar Santos de Souza, denunciado e condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), flagrado com 1,3kg de maconha e R$ 3.230,00. Sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva e mantida na sentença que fixou pena de 
5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa alega constrangimento ilegal, sustentando que a manutenção da preventiva impõe regime mais gravoso que o fixado e viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilegal a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória que fixa regime inicial semiaberto; (ii) estabelecer se houve nulidade pela sentença ter sido proferida por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    A prisão preventiva se mantém quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, independentemente do regime inicial fixado na sentença, não configurando execução provisória da pena.



    O crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, cometido com expressiva quantidade de entorpecente (1,3kg de maconha), revela gravidade concreta apta a justificar a custódia para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas e insuficientes diante da gravidade da conduta e do risco de reincidência. O art. 387, § 1º, do CPP autoriza expressamente a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, desde que fundamentada, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial nesse sentido. O princípio da identidade física do juiz admite exceções, como promoção, remoção ou afastamento justificado, não havendo nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório. Já providenciada a adequação do cumprimento da custódia ao regime semiaberto, inexiste constrangimento ilegal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Ordem denegada. 



    Tese de julgamento: A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória que fixa regime inicial semiaberto é legítima quando subsistem os fundamentos cautelares do art. 312 do CPP. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente, justifica a custódia para garantia da ordem pública. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto e sua inobservância não implica nulidade sem demonstração de prejuízo” (fls. 1, doc. 6).



    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 995.802/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegado a ordem, em 18.8.2025, nos termos seguintes:



     “Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 73/74, grifei): 



    ‘No caso dos autos, o flagrante deve ser convertido em prisão preventiva em face da existência de prova da materialidade da infração e indícios de autoria, bem como a presença dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar (art. 312 e art. 313 do CPP). O Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12 /13) e o Laudo de Constatação (fls. 37/40) comprovam a apreensão da droga com o(a) investigado(a). Quanto à autoria, os depoimentos colhidos pela Autoridade Policial indicam a participação do investigado na prática do tráfico de drogas. Em relação aos requisitos cautelares, o(a) investigado(a) se envolveu na prática de delito equiparado a hediondo (art. 5º, XLIII da CF, art. 2º, caput da Lei nº 8.072/1990 e art. 44 da LD), ou seja, insuscetível de fiança, anistia, graça e indulto (vedação à liberdade provisória considerada inconstitucional pelo STF) e praticado em circunstâncias graves. Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a elevada quantidade e potencialidade lesiva da droga apreendida (1,3kg de maconha). Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelo investigado (art. 282, § 6º do CPP). Da mesma forma, os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas nos incisos do art. 23 do Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito – art. 310, parágrafo único c/c art. 314 do CPP). Posto isto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de KAIQUE CESAR SANTOS DE SOUZA em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312, art. 313, I e art. 315, todos do Código de Processo Penal’. 



    Ao proferir a sentença condenatória, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade asseverando a permanência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar. Vejamos (e-STJ fls. 296/300): 



    ‘No caso em exame, as provas colhidas em juízo indicam uma atuação que extrapola a figura do mero usuário ocasional que, por infortúnio isolado, se envolve no tráfico. O próprio réu, ao ser interrogado, afirmou ter buscado relevante quantia em dinheiro em Cosmorama, deslocando-se em seguida a uma viela em Américo de Campos para retirar a droga e, por fim, dirigir-se a um terceiro ponto da cidade com o fim de entregar os entorpecentes. 



    A dinâmica do fato revela um esquema de atuação com distribuição de tarefas, trânsito entre municípios e envolvimento com terceiros não identificados, caracterizando um grau de organização incompatível com a figura do agente eventual e desvinculado de práticas criminosas contínuas. 



    Além disso, o volume de droga apreendido – 1,3kg de maconha (fls. 37/40) – e a quantia em dinheiro localizada no mesmo veículo – R$ 3.230,00 em notas de valores variados 
(fls. 12) – afastam a ideia de um transporte isolado, meramente ocasional. A utilização de veículo alheio, sem consentimento do proprietário, corrobora o intento de ocultação da conduta e demonstra preparo prévio, incompatível com improviso ou situação esporádica. 



    Tais fatores evidenciam que Kaíque agiu com dolo dirigido à consecução de atividade tipicamente mercantil. As particularidades do caso – atuação intermunicipal, cooperação com terceiros desconhecidos, volume e forma de acondicionamento do entorpecente, uso de veículo de terceiro e a tentativa de naturalizar a conduta sob o argumento de coação informal – demonstram, com a devida segurança, que o réu mantinha vínculo funcional com a cadeia do tráfico, ainda que não formalmente inserido em organização criminosa. 



    Portanto, embora ostente condição pessoal favorável, a análise concreta dos fatos e das circunstâncias da infração evidencia que o denunciado não faz jus ao benefício do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, o qual deve ser afastado para não se premiar condutas que, embora não reincidentes, se inserem de forma ativa e consciente na engrenagem da criminalidade organizada. Isso posto, passo à fixação das penas. 



    Considerando as circunstâncias judiciais previstas no 
art. 59 do Código Penal, sobre tudo inexistência de maus antecedentes aptos para majorar a pena, fixo a pena base no mínimo legal: cinco anos de reclusão. Não há agravantes aplicáveis e eventuais atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a reprimenda. Relativamente à pena de multa, considerando os mesmos fatores já expostos, fixo-a em quinhentos dias-multa com valor unitário no mínimo legal. Ex vi do dispositivo no artigo 33, § 2º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto. 



    Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou em suspensão condicional da pena, haja vista o montante da reprimenda corpórea. Por sua vez, não é viável a realização da detração para fins de regime prisional diretamente nesta sentença, porquanto, não obstante o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, ausentes elementos suficientes nos autos para sua concessão, especialmente o requisito subjetivo que só pode ser devidamente analisado pelo Juízo das Execuções Criminais. Nesse sentido temos a jurisprudência do Tribunal de Justiça: [...] 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR às penas de 05 (cinco anos) de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unidade mínima, por infração ao 33, caput, da Lei 11.343/06. [...] 



    O réu respondeu ao processo preso e persistem os requisitos da custódia cautelar. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra e, diante do regime semiaberto fixado, oficie-se, com urgência, à Secretaria da Administração Penitenciária para transferência do preso para o regime semiaberto, na forma do Comunicado CG n.º 67/2025’.



    O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. Segundo o disposto no referido comando normativo, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’. Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. Nesse sentido: (...)



    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias do delito praticado, quais sejam, apreensão de 1,300kg (um quilograma e trezentos gramas) de maconha e relevante quantia em dinheiro. O paciente transportava, no interior do veículo, mais especificamente no assoalho do passageiro dianteiro, uma sacola que continha quatro tijolos de maconha, envoltos em fita adesiva na cor amarela, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. Da mesma forma decidiu esta Corte nos seguintes julgados: (...)



    As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se manter o paciente segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade.



    No mais, ‘[a] jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto’ (AgRg no HC 
n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). Vejamos os julgados desta Corte Superior: (...)



    Desse modo, tendo sido expedida guia de recolhimento provisória com adequação da segregação cautelar ao regime fixado na sentença, não há ilegalidade a ser sanada. 



    Por fim, como bem consignado pelo colegiado de origem ‘[n]o que se refere à alegação de nulidade pela sentença ter sido proferida por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução, registre-se que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, admitindo exceções reconhecidas pela doutrina e pela jurisprudência, como nos casos de promoção, remoção ou afastamento justificado, inexistindo qualquer prejuízo demonstrado à ampla defesa ou ao contraditório’ 
(e-STJ fl. 340). 



    A negativa do direito de recorrer em liberdade está fundamentada em um conjunto robusto de provas, que corroboram a materialidade e autoria do delito, assim como os requisitos autorizadores da medida cautelar, não havendo ofensa ao princípio da correlação. 



    Ante todo o exposto, denego a ordem” (fls. 15-21, doc. 6). 



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal, ao desprover o agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. FIXADO REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DETERMINADA A ADEQUAÇÃO NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO QUE NÃO É ABSOLUTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. ‘Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.’ (AgRg no HC n. 484.200/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019.) 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 3. Os excertos contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva evidenciam que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 4. No caso, a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias do delito praticado, quais sejam, apreensão de 1,300kg (um quilograma e trezentos gramas) de maconha e relevante quantia em dinheiro. O ora agravante transportava, no interior do veículo, mais especificamente no assoalho do passageiro dianteiro, uma sacola que continha quatro tijolos de maconha, envoltos em fita adesiva na cor amarela, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 6. ‘A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto.’ (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.) 7. Como bem consignado pelo colegiado de origem, no ‘que se refere à alegação de nulidade pela sentença ter sido proferida por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução, registre-se que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, admitindo exceções reconhecidas pela doutrina e pela jurisprudência, como nos casos de promoção, remoção ou afastamento justificado, inexistindo qualquer prejuízo demonstrado à ampla defesa ou ao contraditório’. A negativa do direito de recorrer em liberdade está fundamentada em um conjunto robusto de provas, que corroboram a materialidade e autoria do delito, assim como os requisitos autorizadores da medida cautelar, não havendo ofensa ao princípio da correlação. 8. Agravo regimental desprovido” (fls.34-39, doc. 6).



    5. Nesta impetração, insistem os impetrantes no alegado constrangimento ilegal decorrente da manutenção da decretação da prisão preventiva, que seria incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença. 



    Sustentam, também, que “a prolação da sentença por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução fragiliza a análise dos requisitos que justificariam a manutenção da custódia cautelar”.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1) CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR pleiteada, em caráter de urgência, notadamente diante da manifesta ilegalidade na manutenção da custódia cautelar em regime mais gravoso que o imposto em definitivo. Consequentemente, requer-se a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, permitindo que o mesmo responda em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), conforme prudente e justa apreciação de Vossas Excelências. 2) Ao final, julgue-se o mérito do presente Habeas Corpus e CONCEDA-SE A ORDEM, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para revogar definitivamente a prisão preventiva de KAIQUE CESAR SANTOS DE SOUZA, por se tratar de medida de inteira e inafastável JUSTIÇA”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O paciente foi flagrado, em 19.3.2025, transportando quatro tijolos de maconha (1,3kg) entre duas cidades paulistas, tendo sido apreendidos dois celulares e considerável quantia de dinheiro trocada.



    8. Como demonstrado pelas instâncias antecedentes, a custódia preventiva foi decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça, para garantir a ordem pública, considerando-se a gravidade concreta do delito, evidenciada “pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a elevada quantidade e potencialidade lesiva da droga apreendida (1,3kg de maconha)”, além da necessidade de “impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelo investigado” (doc. 2).  



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus n. 257.397/SP, consignou a validade da prisão preventiva do paciente e a fundamentação apresentada quando de sua decretação, a qual foi reafirmada na sentença condenatória, para manter a custódia cautelar. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS: 1,3KG DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 257.397/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 3.7.2025, transitado em julgado em 9.8.2025). 



    9. A segregação cautelar do paciente não comprova desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA: POUCO MAIS DE TRÊS MESES DE TRAMITAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 212736, Relatora a Ministra Cármen Lúcia relatoria, DJe 19.4.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.10.2013).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE 
NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC 
n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    10. Tampouco se demonstra, no caso, constrangimento ilegal decorrente da alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.



    11. Não há informação, na impetração, de eventual recurso de apelação do Ministério Público militar contra a condenação imposta ou o regime prisional fixado. Não se informa o local onde o paciente está custodiado nem se, eventualmente, o estabelecimento seria adequado ao regime imposto, especialmente tratando-se de policial militar.



    12. Como assentado pelas instâncias antecedentes, na sentença condenatória, expressamente se consignou que a prisão preventiva fosse cumprida em estabelecimento compatível com o regime semiaberto, tendo, inclusive, determinado a expedição de ofício para seu cumprimento:



    “Recomende-se o réu na prisão em que se encontra e, diante do regime semiaberto fixado, oficie-se, com urgência, à Secretaria da Administração Penitenciária para transferência do preso para o regime semiaberto, na forma do Comunicado CG nº 67/2025” (fl. 35, doc. 5).



    Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial e com o que sentenciado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR SENDO CUMPRIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.042-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 
4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    13. Quanto ao alegado constrangimento ilegal porque o juiz sentenciante não teria sido o mesmo da instrução nada há a prover quanto ao pleito apresentado, pois os acórdãos impugnados estão em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a aplicação do [princípio da identidade física do juiz] não é absoluta, comportando flexibilização em situações excepcionais previstas no art. 132 do CPC (convocação, licença, afastamento, promoção ou aposentadoria)” (HC n. 119.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2014). 



    Anote-se que, no Código de Processo Civil/2015, não se reproduziu a norma do art. 132 do Código de Processo Civil/1973 (“O juiz, titular ou substituto, que iniciar a audiência, concluirá a instrução, julgando a lide, salvo se for transferido, promovido ou aposentado; casos em que passará os autos ao seu sucessor”), que se aplicava analogicamente ao processo penal, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal.



    Persiste a orientação jurisprudencial e doutrinária no sentido de o 
§ 2º do art. 399 do Código de Processo Penal admitir interpretação das circunstâncias excepcionais, a exemplo de promoção, licença, remoção, aposentadoria ou afastamentos temporários do magistrado que presidiu a instrução. Confiram-se os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PEDI